Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. ARTRITE. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. DEFICIÊNCIA VISUAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Pretensão inicial de isenção do IPVA e ressarcimento de valores pagos, em razão de o autor ser portador de artrite e visão monocular. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

3. Nos termos do art. 2o, V, “a”, da Lei Distrital 6466/2019, é isento do IPVA o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista. A lei conceitua deficiência física como aquela que apresenta alteração completa ou parcial de 1 ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Já a deficiência visual é conceituada como aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações.

4. No presente caso, o autor anexou diversos exames e os laudos produzidos no âmbito do DETRAN/DF (ID 20515616) e da perícia judicial realizada nos autos do processo 0041725-56.2018.4.01.3400, em trâmite na 24a Vara Federal do DF, em ação movida contra o INSS (ID 20515617), entretanto, os documentos indicam que o autor é portador de artrite, doença que não consta no rol legal dentre aquelas classificadas como deficiência física. O próprio laudo produzido no DETRAN informa que o autor não preenche critérios para credencial de deficiente. Ademais, não foi juntado qualquer documento que comprove que o autor possui deficiência visual, nos termos da lei.

5. O art. 111, II, do CTN dispõe que a norma que outorga isenção deve ser interpretada restritivamente, o que afasta a possibilidade de interpretações extensivas, integrativas ou analógicas da norma de regência. Ao interpretar o dispositivo, a Primeira Seção do STJ, no representativo da controvérsia REsp 1.116.620/BA (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.8.2010), proclamou que não se pode promover a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. Assim também restou decidido no AGRESP no 1349674, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE DATA:10/12/2012.

6. Correto, pois, o entendimento do magistrado sentenciante no sentido de que “...as comorbidades apresentadas pelo autor NÃO se enquadram nas balizas jurídicas do artigo 2o do diploma normativo antes destacado, não havendo, ainda, por imposição legal advinda do Código Tributário Nacional, como antes explicitado, como se alcançar interpretação extensiva, proibida legalmente”.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

8. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade das rubricas, diante da gratuidade de justiça concedida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).